Tribunal: TJDFT
Processo: 0701981-53.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ASSOCIAÇÃO RECREATIVA. TÍTULO DE SÓCIO REMIDO. ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA. APROVAÇÃO DE TAXA EXTRAORDINÁRIA DE AMPLIAÇÃO E MELHORIA. LEGALIDADE. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. Tendo em vista que o Estatuto Social da associação previu que os sócios remidos estão isentos do pagamento de taxa de manutenção, não há que se falar em imunidade com relação a outras taxas extraordinárias instituídas em assembleia geral.
2. Diante da inexistência de abusividade na cobrança da taxa extraordinária, bem como da ausência de demonstração de que o apelado foi exposto a algum tipo de humilhação ou tratamento degradante, não há que se falar em indenização a título de danos morais, ante a legitimidade dos atos questionados.
3. Apelo não provido.